Tribunal: TJSP
Processo: 2283425-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar concedida – Determinação para apreciação de pedido de licenciamento em vinte dias – Pretensão de redução de prazo para cumprimento da liminar – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a redução de prazo para cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, para apreciação de pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar concedida – Determinação para apreciação de pedido de licenciamento em vinte dias – Pretensão de redução de prazo para cumprimento da liminar – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a redução de prazo para cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, para apreciação de pedido de licenciamento, se não está suficientemente caracterizada a omissão administrativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283425-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CF DE
BARROS FILHO EPP, é agravado PREFEITO DA CIDADE DE PIRACICABA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283425-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.545
2
VOTO No 21.545
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283425-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Cf de Barros Filho Epp.
AGRAVADO: Prefeito da Cidade de Piracicaba/SP.
INTERESSADO: Município de Piracicaba.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança –
Liminar concedida Determinação para apreciação de pedido
de licenciamento em vinte dias
Pretensão de redução de
prazo para cumprimento da liminar Ausência de requisitos
legais Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a redução de prazo para cumprimento de medida
liminar em mandado de segurança, para apreciação de pedido de
licenciamento, se não está suficientemente caracterizada a
omissão administrativa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cf de Barros
Filho Epp contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Piracicaba (fls. 46/47), em mandado de segurança
impetrado contra ato do Prefeito da Cidade de Piracicaba/SP. O recurso
é tirado de decisão que deferiu a liminar para que a autoridade impetrada
aprecie o pedido formulado pela impetrante, no prazo de vinte dias.
A agravante pretende a reforma da decisão, para que seja
deferido prazo de cindo dias (e não vinte), sustentando sua ilegalidade, pois,
em síntese: (a) leis municipais preveem prazo de quinze dias para
apreciação; (b) está comprovada a omissão na apreciação do requerimento
formulado; (c) estão presentes o fundamento relevante e o perigo da
demora, a autorizar a concessão de medida liminar.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283425-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.545
3
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
O recurso, entretanto, não comporta reparo.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança em que se alega
a omissão da autoridade impetrada ao apreciar requerimento de
licenciamento para início das atividades de serviços funerários.
A liminar foi concedida para que a autoridade impetrada aprecie
o requerimento de licenciamento, concedendo prazo de vinte dias para
tanto.
É tão somente com relação a este prazo que o recurso é
interposto, alegando-se que ele é muito extenso, superior aos quinze dias
previstos na Lei Municipal 9.051/95 e na Lei Orgânica do Município.
Todavia, na presente hipótese, não estão presentes os requisitos
para diminuição do prazo concedido.
De saída, é preciso observar que a requerente obteve a liminar
concedida, ou seja, obteve provimento antecipatório e provisório, antes da
prolação sentença e do trâmite do mandado de segurança.
Embora a decisão recorrida tenha entendido caracterizada a
omissão administrativa, é certo que nos autos constam uma notificação
para que o impetrante não exerça suas atividades enquanto pendente o
pedido de inscrição na Procuradoria Jurídica (fls. 27), bem como a
informação de que o processo aguarda a apreciação da Procuradoria
Jurídica (fls. 31).
Ou seja, os documentos juntados até o momento indicam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283425-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.545
4
caso do impetrante exige parecer jurídico prévio. As razões para tanto não
estão suficientemente esclarecidas, mas há indícios de início das
atividades sem o prévio licenciamento.
É por isso que, a rigor, nem estariam presentes os requisitos
para a liminar em mandado de segurança, fazendo-se necessária a vinda
das informações.
Não obstante, é vedado a reforma em prejuízo do recorrente, de
modo que, no presente caso, resta inviável a diminuição do prazo para
apreciação, tal como requerido.
Em síntese, a alegada omissão administrativa somente restará
bem delimitada com a prestação das informações.
No mais, não há nenhuma evidência de que a medida seria
ineficaz se concedida apenas ao final. Ao contrário, a segurança jurídica
será maior após a vinda de manifestação oficial da Administração, a
respeito da omissão alegada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator